Tribunal: TJBA
Processo: 8006204-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006204-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: MARIA PERPETUA DA SILVA SCHINDLER e outros (2)

Advogado(s)
:
VERONICA CAMPINHO BRITTO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde coletivo. Administradora de benefícios. Responsabilidade solidária.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo em favor de menor de idade que necessita realizar procedimentos cirúrgicos urológicos. Administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Precedentes do
STJ. Princípio da dignidade da pessoa humana. Direitos constitucionais à vida e à saúde. Proteção integral de criança e adolescente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ). Inobservância dos requisitos estabelecidos pelas Resoluções Normativas da ANS para rescisão de contratos coletivos. Ausência de oferta adequada de migração para plano individual conforme RN CONSU 19/1999 e RN ANS 562/2022. Aplicação do precedente do STJ no REsp 1.846.123/SP (Tema Repetitivo 1.082). A operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada pela responsabilidade solidária e violação às normas consumeristas. Perigo de dano manifesto em se tratando de menor necessitando procedimentos cirúrgicos. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Agravo de Instrumento. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006204-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e, como Agravados, MARIA PERPETUA DA SILVA SCHINDLER e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.